Tribunal: STF
Processo: RE 1533678
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. OBJETO. REAJUSTES SALARIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AOS REAJUSTES. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. MESMA GÊNESE. IMPERATIVO. COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA E NÃO DE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGITADA À GUISA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEGITIMIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA, LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.



    1. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, pois inviável que seja legitimada a repetição de ações idênticas (CPC, art. 337, §§ 2º e 3º).



    2. Conquanto aferida a subsistência de liquidação de sentença e de cumprimento de sentença aparelhados pelo mesmo título judicial, a apreensão de que guardam natureza e pedidos diversos, um a envolver obrigação de fazer e o outro obrigação de pagar, enseja insubsistência de identificação entre as postulações passíveis de induzir litispendência e a coisa julgada em relação à associada que figura em ambas as pretensões.



    3. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, ainda que se trate de título de natureza coletiva, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública, se permanece inerte o credor (Decreto nº 20.910/32, art. 1º; STF, Súmula 150).



    4. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, no momento do aviamento da pretensão, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória reservada aos substituídos, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva e enseja que o prazo prescricional somente volte a fluir a partir do derradeiro ato praticado no processo em que fora interrompido.



    5. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo os servidores substituídos pelo ente sindical, alcançados que foram pela interrupção da prescrição, deflagrada a pretensão executiva individual no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente, notadamente quando sequer se reiniciara por estar o processo em que houvera a interrupção ainda em curso (Decreto nº 20.910/32, art. 9º; STF, Súmula 383).



    6. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização e funcionamento do estado e da sociedade, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos. 



    7. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.



    8. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos dos servidores alcançados pelo decidido reajustes pertinentes à variação do IPC havida nos meses de março a julho de 1990, os reajustes foram concedidos à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos e de forma a ser preservada a fórmula de correção vigorante no momento da alteração legislativa implementada, concedidos reajustamentos subsequentes com os mesmos objeto e objetivo, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem, desestruturação do sistema remuneratório da administração pública e fomento do locupletamento indevido dos serviços beneficiados pelo título judicial.



    9. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido — março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindose nos meses subsequentes.



    10. O direito ao reajuste dos vencimentos dos servidores públicos distritais no percentual de 84,32%, relativo ao Plano Collor está compreendido no período entre a edição da Lei nº 38/89 até a sua revogação pela Lei nº 117/90, ficando patente a necessidade de sua limitação temporal, pois a ausência de aludida delimitação ensejaria, de forma velada, o afastamento da compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea, o que não sobeja possível, devendo os reajustes vigorarem até o momento da compensação, e, apuradas as diferenças, deverão ser simplesmente atualizadas.



    11. O decidido no ambiente de executivo distinto, conquanto aparelhado pelo mesmo título executivo, que viera, ademais, a ser extinto, sem realização do direito demandado sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da fase executiva, não irradia nenhum efeito jurídico a pretensão executiva agitada posteriormente não somente em razão da inviabilidade de extensão do alcance do decisório a processo diverso mas em decorrência do fato de que viera a pretensão primeiramente aviada ser extinta via de provimento terminativo, prejudicando tudo o que nela havia sido resolvido anteriormente.



    12. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, 88 2º e 11e 98,839).



    13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXII; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente